Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701689-20.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ALMERIO MENDES DO NASCIMENTO RECORRIDOS: BANCO AGIBANK S.A, D &amp; I SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de operação bancária e de compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o réu tem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se há falha na prestação de serviço pela instituição financeira a ensejar a declaração de nulidade do contrato de empréstimo impugnado; e, caso constatada a falha, (iii) se cabível compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que o banco ocupe o polo passivo da demanda, pois a fraude bancária ocasionou a contratação do empréstimo impugnado vinculado à conta bancária da instituição financeira apelada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A instituição financeira ré se desincumbiu do ônus (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade na contratação dos seus serviços, porquanto comprovou que a parte autora/apelante assinou o instrumento contratual eletrônico, mediante envio de documento pessoal com foto e reconhecimento via biometria facial. 5. A fraude narrada pelo autor, que transferiu o valor decorrente do empréstimo para terceiro, sob a promessa de renegociação de suas dívidas anteriores, não pode ensejar a responsabilização da instituição financeira ré, pois não evidenciado qualquer vínculo entre esta e o terceiro aludido, tampouco demonstrada violação ao sigilo de dados pessoais, fiscais e financeiro do consumidor. Ausente ato ilícito por parte do banco réu, não exsurge plausível cogitar a declaração de nulidade do negócio ou a imposição de obrigação de a instituição financeira reparar os danos materiais e morais vindicados pela parte autora/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva por fortuito interno. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG e deste Tribunal de Justiça; b) artigo 104 do Código Civil, afirmando que o negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no aludido artigo legal, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada, o que não é o caso em exame, pois o empréstimo foi realizado sem sua autorização, o que configura vício de consentimento e, por conseguinte, inexistência do contrato; c) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do CDC, asseverando indevida distribuição do ônus da prova, porquanto cabia ao banco provar, de forma cabal e irrefutável, a validade do consentimento, o que não ocorreu. Indica, ainda, vilipêndio aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sem, contudo, trazer as razões de seu inconformismo. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO AGIBANK S.A. pleiteia que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado RODRIGO SCOPEL, OAB/RS 40.004 (ID 74865536). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 104 do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Por fim, relevante mencionar que inexiste demonstração de violação ao sigilo de dados pessoais, fiscais e financeiro do consumidor, que voluntariamente, decidiu contrair empréstimo bancário sob promessa de terceiro de renegociação de suas dívidas. Assim, a valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito do banco réu. Deste modo, não exsurge plausível cogitar a declaração de nulidade do negócio ou a imposição de obrigação de reparar os danos materiais e morais vindicados pela parte autora/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil (ID 71791525). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “A incidência da Súmula 7/STJ em relação ao tema que se supõe divergente também impede o conhecimento do recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.771.260/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Demais disso, o inconformismo não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgado deste Tribunal de Justiça, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que se refere ao alegado vilipêndio aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, também descabe trânsito o recurso especial, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado os dispositivos invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Demais disso, ainda que superado o óbice acima, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74865536. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016